Tribunal: TJDFT
Processo: 0720480-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NA REGRA GERAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DA CLÁUSULA 5.6 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) não é aplicável à relação jurídica de locação de veículo firmada entre pessoas físicas em situação de igualdade financeira e técnica, principalmente quando o locatário não é destinatário final desse bem e o utiliza para o exercício da atividade de motorista de aplicativo.

2. Considerando a inaplicabilidade da legislação consumerista, a distribuição do ônus probatório deverá ser regulada pela regra geral prevista no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabendo ao autor fazer prova constitutiva de seu direito e ao réu, por sua vez, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

3. A responsabilização civil do réu decorrente de vício redibitório somente é cabível nos casos em que estiver devidamente demonstrada a existência de defeitos ocultos que tornem a coisa imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor, consoante o regramento previsto no art. 441 do Código Civil.

4. Não havendo nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que, por ocasião da celebração do contrato de locação, o veículo já apresentava os defeitos (vícios redibitórios) apontados na inicial, infere-se que o autor não logrou êxito em fazer prova constitutiva do seu direito, o que enseja, por conseguinte, a rejeição do seu pedido de condenação do réu, ao pagamento de danos materiais e morais.

5. A devolução da caução prestada pelo autor é consequência lógica do disposto na cláusula contratual 5.6 do negócio jurídico firmado entre os litigantes, somente podendo ser afastada caso fosse comprovado que o demandante deu causa ao vício constatado no veículo, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

6. Recurso de apelação parcialmente provido.